Tribunal: STF
Processo: Rcl 81581
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao Tema 549 da repercussão geral, que trata da intimação pessoal da fazenda pública federal no âmbito dos juizados especiais federais - Lei 10.910/2004. Ausência de estrita aderência. Demanda que versa sobre a intimação pessoal dos procuradores estaduais no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública - Lei 12.153/2009. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de reclamação, com pedido liminar, na qual se alega o descumprimento da orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema nº 549 da repercussão geral, relativa à desnecessidade da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública no microssistema dos Juizados Especiais.



    2. Reclamação julgada improcedente por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma pela parte reclamante.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o caso dos autos e o Tema 549 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. No julgamento do tema 549 da repercussão geral fixou-se a seguinte tese: “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais”.



    6. O caso dos autos trata da intimação pessoal da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, regidos pela Lei 12.153/2009, matéria não discutida no Tema 549.



    7. Não se verifica a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento do Tema 549 da repercussão geral, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário neste ponto.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.